Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO COM A IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR AUTUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. O rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis é presidido pelo princípio da simplicidade, informalidade e economia processual, de sorte que não há nulidade do processo pelo fato de a petição inicial se apresentar de forma simples e com linguagem acessível dos fatos e dos fundamentos, inclusive de forma suscinta (art. 14).
3. A pretensão da parte autora consiste no reconhecimento de nulidade de auto de infração pela suposta violação do art. 165-A do CTB.
4. Por ocasião do recebimento da inicial foi determinada a emenda à inicial para que a parte autora apresentasse documento comprobatório de que o auto de infração é dirigido à sua pessoa, pois o documento que indicou não revela dita informação. Igualmente se determinou a juntada de eventual processo administrativo voltado para a aplicação da suspensão do direito de dirigir ou prova em sentido contrário.
5. A parte autora não atendeu a determinação judicial e a inicial foi indeferida.
6. Sem razão a parte recorrente. Apesar dos princípios que regem os juizados, notadamente da simplicidade, a pretensão de nulidade de auto de infração de trânsito requer a prévia demonstração documental do ato administrativo com o nome do infrator. O documento juntado aos autos é omisso em relação ao autor da infração e, em razão do caráter personalíssimo da sanção de suspensão do direito de dirigir, se mostrava imprescindível a regularização da prova juntada aos autos, e que estava ao seu alcance.
7. Do mesmo modo indispensável a juntada de eventual processo administrativo ou de certidão negativa emitida pelo órgão executivo de trânsito.
8. Portanto, em razão de a prova ser indispensável para a propositura da ação e estar ao alcance da parte autora, confirmo o indeferimento da petição inicial.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.